Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, deu-lhe parcial provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em saber se os embargos de declaração são cabíveis no caso concreto; (ii) em saber se há omissão ou erro material que justifique o conhecimento integral do agravo de instrumento e (iii) em saber se embargante pode ser condenado ao pagamento das multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deviam se pronunciar, bem como para corrigir erro material na sentença ou no acórdão. A simples alegação de omissão e de erro material justifica o cabimento do recurso.
4. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
5. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
6. O erro material é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou de inexatidão material. Não se trata de erro de julgamento, mas de incorreções internas do próprio julgado.
7. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que é essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé, haja vista que não se admite a má-fé presumida em nosso direito normativo.
8. A condenação do embargante à penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil é descabida quando a percepção de que a hipótese dos autos reflete apenas o exercício do direito de ação/defesa é evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A alegação de omissão e de erro material no acórdão embargado justifica o cabimento do recurso. 2. A omissão do julgado ocorre quando questão fundamental ao desate da lide não é apreciada. O erro material é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou de inexatidão material. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com fins de rediscussão do mérito da causa. 3. O reconhecimento da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo. A condenação do embargante à penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil é descabida quando a percepção de que a hipótese dos autos reflete apenas o exercício do direito de ação/defesa é evidente”.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RE 956.677, Rel.(a) Min.(a) Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no RMS 21.315, Rel.(a) Min.(a) Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF Terceira Região), Primeira Seção, j. 8.6.2016.